Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ARTIGO 168, § 1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). PROVAS. DOLO.
Apropriando-se o apelante de quantia alheia decorrente de contrato de aluguel, valendo-se para tanto de plausível vínculo de confiança estabelecido por força de contrato de prestação de serviços imobiliários, incide com sua conduta no tipo consignado no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, não havendo como prosperar a tese de ausência de dolo ou de atipicidade da conduta.
Apelo desprovido.